Tribunal: TJDFT
Processo: 0711805-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Claudiney Barbosa em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor pela agravada – Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap – (processo n° 0009700-23.2013.8.07.0018), dentre outras medidas, homologara os cálculos confeccionadas pela agravada e fixara o valor do crédito executado sobejante em R$5.622.678,77 (cinco milhões seiscentos e vinte e dois mil seiscentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos). Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, em consonância com decisão proferida durante o itinerário procedimental e acobertada pela preclusão consumativa, fora assegurado o incremento do crédito executado com as parcelas vincendas até o trânsito em julgado, não ressoando possível o reconhecimento do excesso de execução quanto ao tópico. Pontuara o julgado, outrossim, que a sentença exequenda não fixara o índice a ser utilizado para atualização do crédito executado, devendo ser adotado, na hipótese, por força de disposição contratual expressa, materializada na escritura pública de compra e venda, o Índice Geral de Preços – Mercado/IGPM. Esclarecera o Juízo que, nesse contexto, deveria ser retificada a decisão anterior que determinara, para fins de correção monetária do débito, a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. Salientara o julgador, demais disso, ser cabível o incremento do crédito executado com a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do estatuto processual vigente, ainda que o cumprimento de sentença seja anterior à vigência do Código de Processo Civil de 2015, diante da ausência de pagamento espontâneo por parte do executado. Assinalara, por fim, ser devido o cômputo da multa de 2% (dois por cento) sobre as parcelas vencidas, diante da existência de previsão nesse sentido na escritura pública firmada entre os litigantes. Registrara, alfim, a inviabilidade da compensação postulada, que já fora efetivada nos autos do processo no 0711238-80.2022.8.07.0018. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a reforma do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que formulara apontando o equívoco nas contas elaboradas pela agravada. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que a agravada deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo, à guisa de parcelas provenientes do contrato de compra e venda de imóvel, indicado a importância de R$2.322,765,13 (dois milhões trezentos e vinte e dois mil setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos). Informara que, durante o curso procedimental, foram penhorados e submetidos a leilão judicial imóveis de sua titularidade, havendo a agravada recebido parte do débito exequendo. Observara que, nesse contexto, determinara o Juízo que a agravada exibisse planilha atualizada do crédito executado sobejante, computando-se os valores depositados nos autos. Pontuara que a agravada comparecera aos autos do executivo e indicara que o débito remanescente atualizado, até 08.12.2022, perfazia o importe de R$5.622.678,77 (cinco milhões seiscentos e vinte e dois mil seiscentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos). Noticiara que o Juízo de origem, assimilando como correto os parâmetros utilizados pela agravada, homologara o valor individualizado. Destacara que o importe indicado não se revela escorreito, resultando na apuração de importe superior ao efetivamente devido, não sobejando possível a homologação das contas confeccionadas pela agravada. Defendera que o provimento guerreado não observara o fixado pela sentença exequenda, ficando patente a violação da coisa julgada. Mencionara que a agravada, ao formular os cálculos apresentados, sem que houvesse previsão no título exequendo, atualizara monetariamente o crédito executado pelo Índice Geral de Preços – Mercado/IGPM. Alegara que a postura adotada não ressoaria legítima, ainda que houvesse previsão nesse sentido no contrato firmado entre os litigantes, porquanto o alinhado não constara da sentença exequenda. Ressaltara que, durante o itinerário procedimental, fora proferida decisão determinando a utilização do IPCA como índice de correção monetária da dívida executada, devendo essa fórmula ser observada em respeito à coisa julgada. Realçara, demais disso, que o título executivo fixara a fórmula de incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, não devendo ser alterado o resolvido sob pena de violação à coisa julgada. Apontara que o título executivo debitara em seu desfavor condenação em quantia líquida e certa, não ressaindo cabível o incremento do crédito executado com a multa contratual de 2% (dois por cento) incidente sobre as parcelas inadimplidas. Assinalara sobejar inviável, na hipótese, a incidência dos honorários previstos no artigo 523, § 1o, do estatuto processual, diante da omissão do Juízo a quo em fixar esses encargos na decisão que recebera a cumprimento de sentença subjacente. Afirmara que o cumprimento de sentença fora deflagrado na vigência do estatuto processual derrogado, que previra a incidência apenas de multa de 10% (dez por cento) sobre o crédito executado, inviabilizando, dessa forma, a incidência de honorários advocatícios referentes à fase executiva. Asseverara que a norma processual não pode retroagir para prejudicar devendo ser respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas já consolidadas sob a vigência da norma estatual revogada. Acrescera que, mesmo defronte eventual entendimento no sentido de ser possível o incremento do débito exequendo com o valor correspondente à multa prevista no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil, não ressoa cabível a incidência de honorários advocatícios sobre esse importe. Mencionara que, paralelamente à ação manejada em seu desfavor, aviara em desfavor da agravada ação de rescisão no 0708084-59.2019.8.07.001, e, de conformidade com o título executivo originário dessa ação, fora assegurado em seu favor a repetição de todas as parcelas contratuais que desembolsara em favor da agravada. Explicara que a ação individualizada encontra-se em fase de liquidação de sentença sob o no 0711238-80.2022.07.001 e fora reconhecido um crédito em seu favor no importe de R$4.355.257,73 (quatro milhões trezentos e cinquenta e cinco mil duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos). Pontificara que, diante do havido, deve ser autorizada a compensação entre o crédito exequendo e a quantia nomeada na forma preconizada pelo artigo 352 do Código Civil. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se encontra correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Claudiney Barbosa em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor pela agravada – Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap – (processo n° 0009700-23.2013.8.07.0018), dentre outras medidas, homologara os cálculos confeccionadas pela agravada e fixara o valor do crédito executado sobejante em R$5.622.678,77 (cinco milhões seiscentos e vinte e dois mil seiscentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos). Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, em consonância com decisão proferida durante o itinerário procedimental e acobertada pela preclusão consumativa, fora assegurado o incremento do crédito executado com as parcelas vincendas até o trânsito em julgado, não ressoando possível o reconhecimento do excesso de execução quanto ao tópico. Pontuara o julgado, outrossim, que a sentença exequenda não fixara o índice a ser utilizado para atualização do crédito executado, devendo ser adotado, na hipótese, por força de disposição contratual expressa, materializada na escritura pública de compra e venda, o Índice Geral de Preços – Mercado/IGPM. Esclarecera o Juízo que, nesse contexto, deveria ser retificada a decisão anterior que determinara, para fins de correção monetária do débito, a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. Salientara o julgador, demais disso, ser cabível o incremento do crédito executado com a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do estatuto processual vigente, ainda que o cumprimento de sentença seja anterior à vigência do Código de Processo Civil de 2015, diante da ausência de pagamento espontâneo por parte do executado. Assinalara, por fim, ser devido o cômputo da multa de 2% (dois por cento) sobre as parcelas vencidas, diante da existência de previsão nesse sentido na escritura pública firmada entre os litigantes. Registrara, alfim, a inviabilidade da compensação postulada, que já fora efetivada nos autos do processo no 0711238-80.2022.8.07.0018. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a reforma do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que formulara apontando o equívoco nas contas elaboradas pela agravada. Consoante o alinhado, o objeto deste agravo está adstrito à aferição da real extensão do crédito exequendo, notadamente diante da controvérsia existente em relação ao índice de correção monetária e ao referencial dos juros de mora incidentes sobre o débito, à viabilidade da incidência de multa contratual, à luz da ausência de previsão no título exequendo, e de honorários advocatícios pelo não pagamento voluntário da dívida, e, finalmente, da possibilidade de compensação em relação aos valores reciprocamente devidos. Consoante o reportado, sustentara o agravante que o valor apurado pela agravada não se mostra escorreito, resultando em importe superior ao efetivamente devido. Defendera que o equívoco em que incorrera a agravada decorrera (i) da atualização monetária do crédito executado pelo IGPM, ao invés do IPCA; (ii) do incremento da dívida exequenda com a multa contratual de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor das parcelas vencidas; (iii) do cômputo de honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do estatuto processual, e incidência dessa verba sobre a multa de 10% (dez por cento) estabelecida pelo preceito legal individualizado; (iv) da necessidade da compensação do crédito executado com o crédito que detém junto à agravada. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Do cotejo dos elementos materiais coligidos ao instrumento afere-se que a agravada aviara em desfavor do agravante cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que a assiste. O título executivo[1] debitara ao agravante a obrigação de pagar à agravada o valor correspondente ao preço ajustado no contrato de compra e venda do imóvel situado no Lote 5, Conjunto 1, Quadra 201, Centro Urbano, Samambaia/DF, que firmaram, como se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “Trata-se de ação submetida ao rito ordinário, ajuizada pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP em face de Claudiney Barbosa. A autora relata que é empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal. Afirma que alienou ao réu, por intermédio de escritura de compra e venda, o imóvel situado no Lote 5, Conjunto 1, Quadra 201, Centro Urbano, Samambaia - DF. Acrescenta que o réu descumpriu cláusulas contratuais, especificamente quanto ao pagamento de 10 parcelas mensais concernentes ao período de 27 de outubro de 2012 a 27 de julho de 2013. Assim, exora pela condenação do réu ao pagamento do valor de R$ 692.853,90. (...) Em verdade, a parte ré não se desvencilhou de demonstrar qualquer situação excludente dos efeitos da imputabilidade da referida obrigação, nos termos do art. 396, do Código Civil. Dessa feita, o pedido da autora deve ser acolhido integralmente. Forte em tais razões, julgo o pedido procedente para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 692.853,90 (seiscentos e noventa e dois mil, oitocentos e cinqüenta e três reais e noventa centavos), com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.” Não havendo sido interposto recurso pelos litigantes, a sentença exequenda transitara em julgado na data de 22 de dezembro de 2014[2]. Outrossim, consoante emerge dos elementos que guarnecem o instrumento, operado o trânsito em julgado, a agravada reclamara a deflagração da fase executiva, ensejando a instauração do procedimento de cumprimento de sentença. O agravante, intimado para realizar o pagamento espontâneo do crédito executado – ocasião em ficara assinalado que, decorrido o prazo sem satisfação haveria incidência da multa legal prevista no artigo 475-J do Código de Processo Civil vigente à época –, mediante publicação disponibilizada no DJe do dia 06.04.2015[3], formulara diversas manifestações, tendo, inclusive, postulando o pagamento parcelado de seu débito[4]. Em janeiro de 2019, ou seja, mais de 4 (quatro) anos após o início da fase de cumprimento de sentença, manejara o agravante objeção de pré-executividade apontando excesso de execução, decorrente da inobservância da coisa julgada, pois, segundo alegara, incluíra a agravada parcelas que não lhe fora assegurada pelo título que aparelha a execução[5]. A objeção formulada pelo ora agravante fora parcialmente acolhida, assegurando-se à ora agravada o direito de agregar ao crédito executado as parcelas vencidas até a data do trânsito em julgado da sentença, como se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “O dispositivo da sentença condenou o réu ao pagamento de R$692.853,90. Naquele momento, o CPC, em seu art. 290 do CPC, dizia que era pedido implícito a condenação do réu às prestações vincendas até a data do trânsito em julgado da ação. Nesse sentido colaciono entendimento do e. TJDFT. Confira-se: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. PARCELASVINCENDAS. TERMO FINAL DA CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.ARTIGO 323 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 323 do CPC, os débitos oriundos de taxas condominiais abrangem os meses não pagos e aqueles vincendos até o trânsito em julgado da sentença. Precedentes. 2. A inclusão das parcelas vincendas não pode se eternizar após o trânsito em julgado, pois, do contrário, conduziria indefinidamente o resultado da demanda, inclusive com a ocorrência de abusos, ao bel prazer do credor, comprometendo a segurança jurídica dos jurisdicionados. 3. Recurso Conhecido e Desprovido. Unânime. (Acórdão n.1148542, 07022125120188070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 11/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. A lei estabelecia que os débitos até o trânsito em julgado da sentença do processo de conhecimento estariam incorporados à condenação. Eventual decisão que estabelecesse situação diversa deveria ser expressa nesse sentido, ante a literalidade da disposição legal. Logo, acolho em parte a impugnação de excesso para permitir a execução dos valores vencidos e vincendos até o trânsito em julgado da sentença ora em execução. Traga o credor planilha atualizada do crédito. Aguarde-se a hasta do bem imóvel.” [6] O cumprimento de sentença tivera, então, trânsito regular, restando penhorado o imóvel objeto do negócio concertado entre as partes, situado no Lote 5, Conjunto 1, Quadra 201, Centro Urbano, Samambaia/DF, que perfizera o objeto do contrato firmado entre os litigantes. Há que ser acentuado que, realizada a avaliação do imóvel no valor de R$5.466.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil reais)[7], fora designada hasta pública. Antes da realização do leilão, a atual ocupante do imóvel – Centro Oeste Comercial de Alimentos Ltda. (Supermercado Tatico) -, formulara pedido de adjudicação do imóvel pelo preço de R$2.770.000,00(dois milhões setecentos e setenta mil reais)[8]. O juízo singular indeferira esse pedido, sob o fundamento de que a proposta não se aproxima do valor da avaliação do imóvel e, caso quisesse, poderia o interessado participar do leilão e oferecer lances[9]. Conquanto a primeira hasta pública tenha sido negativa, na segunda a ora agravada arrematara o imóvel pelo valor de R$3.269.000,00 (três milhões e duzentos e sessenta e nove mil reais), cujo preço seria objeto de pagamento mediante compensação com crédito executado[10]. A agravada realizara o depósito da comissão do leiloeiro e postulara, na forma do artigo 892, §1o, do CPC, que fosse desobrigada de exibir o comprovante do pagamento do preço. Na ocasião, assinalara a agravada que o valor do crédito executado alcançaria o importe de R$13.454.055,96 (treze milhões quatrocentos e cinquenta e quatro mil cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos), incluídas as parcelas vencidas após o trânsito em julgado da sentença. É o que se infere das alegações abaixo reproduzidas: “Neste aspecto, há que se ressaltar que a Escritura Pública firmada entre o executado e a arrematante tem como objeto obrigação de execução continuada ou de trato sucessivo (periódica), sendo definidas como aquelas que se satisfazem por meio de atos continuados em 240 parcelas. Neste respeito há que se ressaltar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 323, traz importante regramento que vem sendo aplicado inclusive nas execuções dessa natureza, vejamos: Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Observe que o artigo em questão não inclui parcelas vencidas até o transito em julgado da ação, mas inclui também as parcelas enquanto durar a obrigação, o que significa dizer que deverão ser automaticamente incluídas no cumprimento de sentença, até mesmo aquelas parcelas vencidas após o trânsito em julgado da ação privilegiando os princípios da economicidade e celeridade processual. Neste contexto, há que se ressaltar que todas as parcelas vencidas são originárias do mesmo título, ou seja, da mesma relação obrigacional, só diferenciando quanto ao momento da inadimplência do executado, se antes ou no curso do cumprimento de sentença. Assim, é certo que o título extrajudicial executado permanece líquido, certo e exigível, embora o débito exequendo possa sofrer alteração no decorrer do processo, caso o executado permaneça inadimplente em relação às sucessivas prestações.” [11] Há que ser acentuado que o agravante aviara impugnação à arrematação[12], ocasião em que alegara a nulidade da arrematação, sob o fundamento de que o lanço se operara mediante preço vil ofertado pela agravada e de que a cobrança incorrera em excesso de execução, decorrente do cômputo de parcelas vencidas durante o cumprimento de sentença. Adviera, em seguida, decisão, que rejeitara a impugnação, reconhecendo a validade da arrematação e determinando que fosse excluído do crédito executado as prestações vincendas, confira-se: (...) Em relação ao alegado preço vil, não se vislumbra tal fato no caso. O bem foi avaliado em R$5.500.000,00 ID53252953. Houve arrematação em 2a Hasta, pela própria exequente, pelo valor de R$ 3.269.000,00 (três milhões e duzentos e sessenta e nove mil reais), que corresponde a 59,43% do valor de avaliação. Não se considera preço vil aquele que supera o valor da metade da avaliação, conforme, parágrafo único do art. 891do CPC. Logo, não merece acolhida a alegação de arrematação por preço vil. Por fim, quanto a inclusão da dívida vincenda no cômputo do débito total a fim de acarretar compensação no lance ofertado, não assiste razão à TERRACAP. Destaca-se, em primeiro, que se cuida de cumprimento de sentença, proferido em ação de cobrança, que condenou o executado ao pagamento de valor certo, acrescido de correção e juros de mora (ID25497281). Logo, aplica-se as normas do CPC para o caso em tela. Assim, nos termos do art. 892, §1o do CPC, cabível a arrematação pelo exequente: ‘Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três)dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente’. No caso, o arrematante/exequente apresenta o valor da dívida em R$ 13.454.055,96 (ID68637187), o que de fato resulta na compensação integral do valor ofertado, salvo comissão de leiloeiro que já foi objeto de depósito nos autos. Resta, apenas, a impugnação do executado quanto a liquidez do dispositivo da sentença. É de se notar que não houve impugnação do executado quanto ao valor informado pela exequente como total da dívida, mas, apenas e tão somente, quanto a não ser este integralmente incluído no título executivo por serem créditos vincendos. No entanto, assiste razão ao executado. Com efeito, o art.323 do CPC, ‘na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, serão incluídas na condenação deixar de pagá-las ou de consigná-las’. Portanto, embora não seja necessário o pedido inicial expresso para condenação às parcelas vincendas, mostra-se imprescindível a inclusão de tal condenação no dispositivo da sentença, sob pena de nulidade. Releva-se, ainda, que não se cuida de rescisão de contrato, mas de ação de cobrança de valor específico e exato, com dispositivo líquido e certo, ou seja, o valor devido consiste apenas naquele que se extrai do dispositivo. Tais fatos afastam da interpretação do julgado a inclusão das prestações vincendas. (...) No mérito, julgo improcedente a impugnação quanto ao alegado preço vil, homologo a arrematação no valor ofertado e determino a apresentação de planilha atualizada do valor devido, estritamente correspondente ao título judicial em execução, bem como, determino que a TERRACAP deposite eventual diferença entre o valor devido e o valor da arrematação nos autos, sob pena de cancelamento da arrematação. Prazo três dias contados da preclusão desta decisão, em vista da controvérsia sobre o valor integral do débito (art. 892, §2a CPC).”[13] A agravada aviara embargos de declaração[14] em face da aludida decisão, coligindo nova planilha do crédito executado, que alcançara o valor de R$4.836.338,38 (quatro milhões oitocentos e trinta e sies mil e trinta e oito centavos), incluída as parcelas vencidas somente até o trânsito em julgado da sentença, conforme autorizado pela decisão anteriormente proferida no curso do cumprimento de sentença. A pretensão aclaratória formulada pela agravada fora acolhida, sendo assentado que, no tocante ao alegado excesso de execução, o executado não formulara impugnação ao cumprimento de sentença, e, outrossim, haveria decisão acobertada pela preclusão determinando a inclusão no crédito executado das parcelas vincendas até a data do trânsito em julgado da sentença. É o que se extraí do abaixo reproduzido: “(...) Os embargos merecem ser acolhidos. A questão em tela já foi objeto de decisão preclusa, em que restaram inclusas na totalidade da dívida as parcelas vincendas até o trânsito em julgado do julgado (ID28794452). Nesse sentido, merece reforma a decisão embargada, somente, no que toca a liquidação do título executivo. Mantenho incólume o restante da decisão. Acolho os embargos e passo a integrar a decisão nos seguintes termos: No caso, o arrematante/exequente apresenta o valor da dívida em R$ 13.454.055,96 (ID68637187), o que de fato resulta na compensação integral do valor ofertado, salvo comissão de leiloeiro que já foi objeto de depósito nos autos. Resta, apenas, a impugnação do executado quanto a liquidez do dispositivo da sentença. É de se notar que não houve impugnação do executado quanto ao valor informado pela exequente como total da dívida, mas, apenas e tão somente, quanto a não ser este integralmente incluído no título executivo por serem créditos vincendos. No entanto, NÃO assiste razão ao executado. Embora o art.323 do CPC verse que ‘na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las’, tal dispositivo não se aplica ao caso em tela, haja vista que a sentença foi proferida na vigência do CPC/73. Se não bastasse, há decisão preclusa nos autos, em que houve a inclusão no julgado das parcelas vincendas até o trânsito em julgado da sentença/acórdão na totalidade da execução. Portanto, no caso concreto, deve ser aplicada a decisão já preclusa em respeito a coisa julgada e a legislação vigente à época dos fatos. A TERRACAP trouxe aos autos planilha atualizada do débito contendo a dívida até o trânsito em julgado do título (ID70152606), que totaliza R$ 4.836.338,38. Tal valor abarca a integralidade da arrematação, que ocorreu pelo valor de R$ 3.269.000,00. Logo, nos termos do art. art. 892, §1a CPC, tem-se a integralização do preço. Frisa-se que a comissão do leiloeiro já consta nos autos. (...) No mérito, julgo improcedente a impugnação em sua totalidade, homologo a arrematação no valor ofertado, bem como homologo integralização do preço, conforme art. art. 892, §1a CPC.Com a preclusão desta decisão, expeça-se de carta de arrematação e libere-se a comissão ao leiloeiro. No mais, mantenho a decisão nos termos anteriormente lançados. Após, a preclusão da decisão, intime-se a exequente para que apresente planilha de eventual valor remanescente da dívida, sob pena de extinção pela quitação. Prazo: 15 dias da preclusão desta decisão.” O cumprimento de sentença continuara, assim, seu itinerário, vindo a ser penhorado o imóvel constituído pelo Lote 1, da Quadra 106, da Avenida Recanto das Emas, Recanto das Emas/DF, de titularidade do agravante[15], que, levado à hasta pública, fora arrematado pelo valor de R$4.650.000,00 (quatro milhões e seiscentos e cinquenta mil reais)[16]. A agravada, então, comparecera aos autos informando que o valor do crédito executado atualizado até 15.09.2022 alcançaria a monta de R$4.436.361,45 (quatro milhões quatrocentos e trinta e seis mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos)[17]. O Juízo do cumprimento de sentença, entendendo que a quantia individualizada pela agravada não se apresentava correta no tocante ao cômputo de juros de mora e de correção monetária, determinara a retificação das contas exibidas, nos seguintes termos: “(...) Em relação à atualização do débito, constata-se equívoco na atualização apresentada. Explico. O título executivo contém em seu dispositivo valor líquida de condenação e expressa forma de atualização e aplicação de juros ID25497281). Logo, os valores deverão ser atualizados nos termos do título executivo, considerando todas as arrematações e valores já depositados nos autos. Intime-se a exequente para retificação. Com os cálculos, intime-se o executado para manifestação e voltem-me.” [18] A agravada defendera a higidez da planilha de cálculos exibida, advindo decisão determinando a atualização monetária do crédito executado em consonância com o título executivo, confira-se: (...) O débito deve incluir as parcelas vencidas até o transito em julgado da sentença exequenda, conforme decisão de id 70193272 e acordão de id 86796511. Contudo, os valores deverão ser atualizados nos termos do título executivo, considerando todas as arrematações e valores já depositados nos autos. A exequente trouxe valores atualizados sem considerar as arrematações e demais valores já presentes nos autos, portanto, incorreto o valor apresentado como remanescente. Prossiga-se nos termos da decisão proferida.” [19] Logo em seguida, e sem que houvesse qualquer manifestação por parte dos litigantes, o Juízo a quo proferira nova decisão[20], chamando o feito à ordem, alinhando as seguintes resoluções, a saber: (i) declarara a nulidade da totalidade da penhora do imóvel constituído pelo Lote 1, Quadra 106, Avenida Recanto das Emas, Recanto das Emas/DF; (ii) determinara a penhora de apenas 50% (cinquenta por cento) do imóvel nomeado; e (iii) assinalara a necessidade de restituição ao arrematante dos valores pagos. Prosseguindo o cumprimento de sentença seu trâmite regular, fora determinado na origem que a agravada apresentasse planilha atualizada do crédito executado na forma anteriormente indicada. O ora agravante, então, aviara embargos de declaração[21], sustentando excesso de execução[22]. A agravada apresentara contrarrazões aos embargos declaratórios, ocasião em que informara que o valor do crédito executado em R$5.622.678,77 (cinco milhões seiscentos e vinte e dois mil seiscentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos)[23]. A pretensão aclaratória fora rejeitada, tendo o agravante, inconformado, formulado manifestação[24] defendendo que o valor indicado pela agravada não estaria correto, porquanto não fora atualizado monetariamente pelo índice previsto no título executivo, além de ter agregado ao crédito executado honorários advocatícios e multa previstos no artigo 523, §1o, do estatuto processual. O Juízo singular, então, proferira decisão fixando que o crédito executado deveria ser atualizado monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ser decotado, ainda, os valores já quitados pelo executado. É o que se infere do abaixo reproduzido: “(...) Ademais, a parte ré pretende, em verdade, reabrir discussão sobre os limites e parâmetros do valor devido, o que não se admite em vista da preclusão já operada. Nestes autos, os limites do título executivo já foram analisados em decisão de ID28794452, reafirmada em ID 70193272 e confirmada pelo Agravo de Instrumento de id 86796511. Logo, encontra-se preclusa a questão sobre os limites do título executivo. Com efeito, restaram inclusas na totalidade da dívida as parcelas vincendas até o trânsito em julgado do julgado da sentença, de forma preclusa. Em relação aos juros de mora e atualização monetária, deve-se aplicar os índices e termos previstos no título executivo em respeito à coisa julgada (ID 25497281), ou seja, correção monetária e juros de mora de 1% a partir da citação. Em regra, as planilhas apresentadas pelo exequente nos autos (ID29289056) traziam atualização pelo IPCA e juros de mora de 1% desde a citação, o que se coaduna com o título executivo. Contudo, dos recentes cálculos juntados pela exequente em ID 139529660, percebe-se que houve atualização das parcelas devidas individualmente pelo IGPM, o que diverge do título executivo. Em estrita observância à preclusão, o principal devido pelo executado deverá abarcar as parcelas vencidas até o trânsito em julgado da sentença. Sobre tais valores deverá incidir correção monetária desde o vencimento, pelo IPCA e juros de mora de 1% desde a citação. Deverá, ainda, a exequente computar os valores já pagos pelo executado nestes autos. Assim, traga o exequente planilha atualizada do valor devido contendo os parâmetros indicados, os quais já foram objeto de preclusão neste feito executivo. Com a planilha, intime-se o executado e voltem-me para decisão. Em ID 140446954, consta registro da penhora sobre 50% do imóvel. Não houve impugnação à penhora pelo executado ou coproprietária, a qual foi intimada de decisão de penhora. Logo, com os cálculos, voltem-me para prosseguimento dos atos constritivos quanto ao bem imóvel penhorado.” [25] A agravada aviara embargos de declaração[26] em face desse provimento, defendendo a aplicação do IGMP como índice de atualização do débito exequendo. Na ocasião, esclarecera a fórmula de apuração do crédito executado indicando que computara, sobre as parcelas vencidas, a multa contratual de 2% (dois por cento), acrescentando ao crédito executado constituído pelo débito principal e honorários advocatícios de sucumbência, a multa e os honorários previstos no artigo 523, §1o, do estatuto processual[27]. O agravante, regularmente intimado, formulara contrarrazões[28] aos embargos de declaração apresentando impugnação às contas elaboradas pela agravada apontando os seguintes equívocos ao valor apurado, a saber, (i) da atualização monetária do crédito executado pelo IGPM ao invés do IPCA; (ii) incremento da dívida exequenda com a multa contratual de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor das parcelas vencidas; (iii) cômputo de honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do estatuto processual, e incidência dessa verba sobre a multa de 10% (dez por cento) estabelecida pelo preceito legal individualizado; e (iv) necessidade da compensação do crédito executado com o crédito que detém junto à agravada. Fora proferida, então, decisório rejeitando os embargos de declaração aviados pela agravada, preservando incólume a fórmula da atualização do crédito executado, como retrata o abaixo reproduzido: “Foi proferida decisão em ID 140449728 para que a exequente apresente planilha atualizada do valor devido conforme os parâmetros fixados. A exequente apresentou embargos de declaração (ID 141416228), em que afirma erro/obscuridade na decisão que determinou a aplicação de IPCA. Sustenta a aplicação dos termos do contrato entre as partes. A executada apresentou resposta aos embargos (ID 143662040). É o relatório. Fundamento e decido. Não há obscuridade ou erro na decisão embargada. A decisão é clara e fundamentada quanto a aplicação da coisa julgada. Confira-se: ‘Nestes autos, os limites do título executivo já foram analisados em decisão de ID28794452, reafirmada em ID 70193272 e confirmada pelo Agravo de Instrumento de id 86796511. Logo, encontra-se preclusa a questão sobre os limites do título executivo. Com efeito, restaram inclusas na totalidade da dívida as parcelas vincendas até o trânsito em julgado do julgado da sentença, de forma preclusa. Em relação aos juros de mora e atualização monetária, deve-se aplicar os índices e termos previstos no título executivo em respeito à coisa julgada (ID 25497281), ou seja, correção monetária e juros de mora de 1% a partir da citação.’ Em vista da preclusão, não se admite nova discussão sobre os parâmetros de atualização da dívida. Por tais razões, à míngua de obscuridade ou erro, REJEITO os embargos da exequente. Prossiga-se nos termos da decisão embargada. AO CJU: Intime-se o exequente. Prazo 5 dias. Com a planilha, intime-se o executado. Prazo 5 dias. Ao final, voltem-me para decisão.”[29] A agravada, então, coligira nova planilha de cálculos e, defendendo a observância à fórmula fixada pelo juízo, indicara o valor de crédito executado em R$5.622.678,77 (cinco milhões, seiscentos e vinte e dois mil seiscentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos) [30]. De acordo com os esclarecimentos fomentados pela assessoria contábil da agravada, fora utilizado o IGMP com índice de atualização monetária, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir de 08.05.2014. Demais disso, fora agregado ao crédito executado, honorários advocatícios de 10% (dez por cento) relativos à fase executiva, a multa e os honorários ambos de 10% (dez por cento) previstos no artigo 523, §1o do estatuto processual e a multa contratual de 2% (dois por cento) sobre as parcelas vincendas[31]. Para ilustrar essa ilação colaciona-se as informações fomentadas pela agravada aos autos do cumprimento de sentença, confira: “(...) Esclareço que, no cálculo efetuado (98553752), foram respeitados os termos das referidas decisões, conforme parâmetros elencados: · Cobrança das parcelas vencidas entre 27/10/2012 e 27/12/2014 (95656589); · Atualização dos valores inadimplidos conforme disposições contratuais até 28/01/2015, quando a TERRACAP apresentou a ficha de ID 25497513; · Em 28/01/2015, as parcelas em atraso eram da ordem de R$ 2.179.068,86; · Correção monetária após 28/01/2015: IGP-M · Juros de mora após 08/05/2014: 1% ao mês · Abatimento do valor de R$ 3.269.000,00 em 24/07/2020; · Honorários de 10%; · Multa de 10% prevista no art. 523 §1o do CPC; · Honorários de 10% previstos no art. 523 §1o do CPC. Pelo exposto, o cálculo efetuado no despacho 98553752 permanece correto, de modo que o valor total atualizado das parcelas cobradas na execução, na data de hoje (05/12/2022), perfaz a quantia de R$ 5.622.678,77 (cinco milhões, seiscentos e vinte e dois mil seiscentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos).” Intimado para manifestar sobre as derradeiras contas, o agravante formulara impugnação[32] apontando equívoco aos cálculos decorrente do seguinte: (i) incremento indevido das parcelas vencidas até o trânsito em julgado; (ii) atualização do débito pelo IGPM ao invés do IPCA; (iii) cômputo indevido dos honorários advocatícios previstos no artigo 523 §1o do Código de Processo Civil; (iv) agregação incorreta de multa contratual de 2% (dois por cento) sobre as parcelas vencidas; (v) necessidade de compensação entre o crédito executado com o crédito que detém junto à agravada. Sobreviera, em seguida, o provimento arrostado que, entre outras medidas, homologara os cálculos confeccionados pela agravada e fixara o valor do crédito executado sobejante em R$5.622.678,77 (cinco milhões seiscentos e vinte e dois mil seiscentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos), nos termos adiante transcritos, in verbis: “(...) Passo à análise do valor da execução. Os limites do título executivo já foram analisados em decisão de ID28794452, reafirmada em ID 70193272 e confirmada pelo Agravo de Instrumento de id 86796511. Logo, encontra-se preclusa a questão sobre os limites do título executivo. Com efeito, restaram inclusas na totalidade da dívida as parcelas vincendas até o trânsito em julgado do julgado da sentença, de forma preclusa. As partes, todavia, divergem quanto à aplicação do índice de correção monetária, multa de 2% e honorários advocatícios do cumprimento de sentença. Pois bem. Em relação aos juros de mora e atualização monetária, deve-se aplicar os índices previstos no título executivo em respeito à coisa julgada. No caso, o título executivo contém em seu dispositivo valor líquido de condenação e determinação para atualização e aplicação de juros. Observe (ID25497281): ‘Forte em tais razões, julgo o pedido procedente para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 692.853,90 (seiscentos e noventa e dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa centavos), com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.’ A sentença exequenda transitou em julgado na data de 22 de dezembro de 2014. Entretanto, conforme se verifica, não foi indicado na sentença exequenda o índice a ser utilizado para fins de correção monetária. Logo, assiste razão à TERRACAP quanto a utilização do IGPM. Explico. A escritura pública de compra e venda celebrada entre as partes (ID 25496887) prevê expressamente, no item IV, a utilização do IGPM como índice de correção monetária. A sentença exequenda, por sua vez, não determinou a utilização de índice diverso, tampouco do IPCA, conforme pretende o executado. Determinou apenas e tão somente a incidência de ‘correção monetária’. Infere-se, portanto, que deve ser utilizado o índice livremente pactuado entre as partes no contrato celebrado, qual seja, o IGPM. (...) Conforme se verifica, é lícita a utilização do IGPM para fins de correção monetária, uma vez que, na hipótese dos autos, por livre vontade das partes, restou expressamente prevista a atualização monetária das parcelas com a utilização do índice IGPM. Dessa forma, RETIFICO a decisão de ID 140449728, na parte que determinou a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, uma vez que não há no título exequendo a previsão de utilização do referido índice (IPCA), PARA DETERMINAR a aplicação do IGPM, conforme previsto no acordo entabulado entre as partes. Passo à análise da aplicação de multa de 10% e honorários advocatícios. O executado alega que ‘a distribuição do cumprimento de sentença e a intimação para o seu cumprimento voluntário se deu ainda na vigência do CPC de 1973, ou seja, sendo aplicável ao descumprimento voluntário no presente feito o artigo 475-J (multa de 10%), que também se deu na vigência da Lei anterior’. Afirma que ‘a exequente aplica a multa de 10% do art. 523, §1o do CPC/15, correspondente ao antigo art. 475-J do CPC/73 e inclui, indevidamente, honorários do mesmo art. 523, §1o do CPC/15, que sequer existia no CPC de 1973’. Não assiste razão, entretanto, ao executado. Conforme jurisprudência do STJ, é cabível a fixação de honorários advocatícios nos cumprimentos de sentença anteriores ao CPC/2015. A única exigência feita pelo STJ é no sentido de que, para efeito de condenação do executado ao pagamento da verba honorária ao causídico na fase de cumprimento de sentença, tenha transcorrido in albis o prazo de 15 dias, previsto no art. 475-J, para o adimplemento voluntário da obrigação a que o devedor-vencido foi condenado na fase cognitiva (processo de conhecimento). Esse entendimento está consolidado no enunciado no 517 da súmula de jurisprudência do STJ: ‘São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada’. Nesse sentido, são devidos os honorários advocatícios no presente cumprimento de sentença, diante da ausência de pagamento espontâneo pelo devedor. Em relação a aplicação da multa de 2% sobre as parcelas vencidas, destaca-se que a referida penalidade também encontra previsão no item IV do acordo entabulado entre as partes (ID 25496887): ‘as prestações pagas com atraso serão acrescidas de multa de 2% (dois por cento)’. Logo, correta a sua inserção nos cálculos dos valores devidos. Por fim, o executado requer a compensação de parte de seus créditos decorrentes de condenação transitada em julgado nos autos da ação ordinária no 0708084- 59.2019.8.07.0018, com fixação de valores e parâmetros de atualização na liquidação de sentença no 0711238- 80.2022.07.0018, com os débitos aqui executados desde 2013. A compensação pretendida, entretanto, mostra-se inviável, pois, conforme informado pela exequente, a compensação já foi efetivada nos próprios autos da liquidação (0711238- 80.2022.07.0018). Veja (ID 150228698 - pág. 4): ‘No que tange à almejada compensação, tem- se que, não obstante a parte ré se oponha à pretensão em comento, observa-se que não houve vedação no julgado a que tal instituto viesse a incidir na fase de cumprimento de sentença. Com efeito, depreende-se do contido no artigo 369 do CC que a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Ademais, nos termos do artigo 368 do referenciado diploma legislativo, revela-se viável a compensação quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, extinguindo-se as duas obrigações até onde se compensarem. Na hipótese versada nos autos, na forma precedentemente enunciada, está o réu Claudiney Barbosa a liquidar a importância a que faz jus a título de restituição das prestações por si adimplidas, enquanto que a TERRACAP busca quantificar o valor da indenização pelo uso dos imóveis. Desta forma, considerando-se que ambas as obrigações já se encontram devidamente liquidadas, na forma acima apurada, tem-se que, por ocasião da fase de cumprimento de sentença devem ser compensadas. Quanto ao ponto, há que se destacar que a compensação em comento em nada interfere na esfera do adimplemento dos honorários sucumbenciais, na medida em que referida verba é devida pela TERRACAP aos advogados constituídos por Claudiney Barbosa e, na forma sobredita, foram arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) do valor devido àquele réu, é dizer, sobre a importância atualizada considerada devida a título de restituição que, apenas, não será repassada a Claudiney Barbosa devido à arguida compensação dos créditos. (...)’ Dessa forma, INDEFIRO o pedido do executado, tendo em vista que a compensação de valores já foi efetuada nos autos da ação no 0711238- 80.2022.07.0018. Diante de tais razões, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente no ID 144752664, e fixo como débito remanescente da execução o valor de R$ 5.622.678,77 (cinco milhões, seiscentos e vinte e dois mil seiscentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos). (...)’ [33] Alinhadas essas considerações ilustrativas, no tocante ao índice de atualização monetária do crédito executado, conforme se infere do histórico dos atos praticados durante o curso procedimental, o título executivo fora omisso quanto ao ponto. Ocorre, contudo que, durante o itinerário procedimental fora proferida decisão determinando a utilização do IPCA como índice de atualização monetária do crédito executado, confira: “(...) Em regra, as planilhas apresentadas pelo exequente nos autos (ID29289056) traziam atualização pelo IPCA e juros de mora de 1% desde a citação, o que se coaduna com o título executivo. Contudo, dos recentes cálculos juntados pela exequente em ID 139529660, percebe-se que houve atualização das parcelas devidas individualmente pelo IGPM, o que diverge do título executivo. Em estrita observância à preclusão, o principal devido pelo executado deverá abarcar as parcelas vencidas até o trânsito em julgado da sentença. Sobre tais valores deverá incidir correção monetária desde o vencimento, pelo IPCA e juros de mora de 1% desde a citação. Deverá, ainda, a exequente computar os valores já pagos pelo executado nestes autos. Assim, traga o exequente planilha atualizada do valor devido contendo os parâmetros indicados, os quais já foram objeto de preclusão neste feito executivo. (...)” [34] Assinala-se que, de conformidade com o histórico dos atos processuais, os embargos de declaração[35] manejados pela agravada em face desse provimento restaram desprovidos[36], não tendo a agravada formulado insurgência contra o decidido. Desse modo, considerando que, inobstante eventual previsão contratual, não tendo a sentença discorrido acerca do parâmetro a incrementar o débito, não sobeja possível a alteração do índice de atualização monetária fixado por decisão irrecorrida, restando aperfeiçoada a preclusão pro judicato. Diante dessa moldura fática e jurídica, ressoa inexorável que não sobeja possível à agravada a utilização o IGPM como índice de atualização monetária do crédito executado, tampouco poderia o Juízo da execução assimilar a aplicação desse índice, em situação concreta na qual sobejara decisão anterior, já acobertada pela preclusão, determinado a incidência do IPCA. Com efeito, os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas. Como é cediço, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a matéria não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo quando já definida a questão ou quando sequer houvera a provocação da parte e essa manifestação era pressuposto do pronunciamento judicial, pois significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria atinente ao índice dos juros de mora e da atualização monetária, restando acobertada pela preclusão, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[37]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].’, da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, operada a preclusão recobrindo a matéria referente ao índice da atualização monetária, revestindo-se a questão de imutabilidade que vincula mesmo o Juízo processante do cumprimento de sentença, não há que se alterar ou reprisar aludida questão. Nesse contexto, não sobeja possível a homologação dos cálculos confeccionados pela agravada, porquanto, em desalinho com o determinado no curso procedimental, utilizara-se do IGPM para incrementar o valor de crédito que lhe assiste, ao invés do IPCA. Outrossim, não sobeja possível a agregação à dívida exequenda da multa contratual de 2% (dois por cento). É que, de conformidade com o título executivo, o agravante fora condenado ao pagamento da quantia certa e, conquanto tenha sido autorizado posteriormente o incremento do crédito executado com as parcelas contratuais vencidas até a data do trânsito em julgado da sentença, não sobeja possível agregar o valor correspondente à multa contratual sobre aludidas parcelas, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à coisa julgada. Ora, não tendo sido indicado, no título executivo submetido a procedimento de cumprimento de sentença, que a obrigação devida comportaria esse consectário moratório-contratual, não se afigura possível que, por ocasião dos cálculos, seja objeto de agregação ao principal. A coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, se inocorrentes, determina a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas. Conseguintemente, inviável agregar ao crédito executado a multa contratual, não sobejando correta a planilha de cálculo quanto ao ponto. De outro lado, carecem de lastro legal as alegações formuladas pelo agravante acerca do não cabimento de honorários advocatícios referentes à fase de cumprimento de sentença. Com efeito, na hipótese, o cumprimento de sentença fora deflagrado sob a égide do estatuto processual derrogado, que, por sua vez, previra apenas a incidência de multa de 10% (dez por cento) em caso de não realização do pagamento espontâneo da obrigação executada, no prazo legal. É que, de acordo com o apregoado pelo artigo 475-J do estatuto processual de 1973, caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetuasse no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação seria acrescido de multa equivalente a 10% (dez por cento), e, a requerimento do credor, expedir-se-ia mandado de penhora e avaliação. Essa é a regra que emerge da literalidade do dispositivo em cotejo, verbis: “Art. 475-J - Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a requerimento do credor e observado o art. 614, inciso II, desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação.” Alinhavados esses fundamentos, deriva, então, que, condicionado o início da fase executiva à iniciativa do credor, a incidência da sanção é dependente da prévia intimação do devedor, na pessoa de seu advogado regularmente constituído, para, reclamado o cumprimento da sentença, quitar o débito no prazo assinado pelo legislador, sob pena de, permanecendo inerte, incorrer na multa fixada. Igual compreensão sucede com os honorários advocatícios atinentes à fase de cumprimento de sentença. É que a verba está volvida a remunerar os serviços desenvolvidos pelo credor na fase executiva, resultando que, em não havendo a quitação espontânea da obrigação, serão fomentados esses serviços, incidindo o fato gerador da contraprestação. Esse entendimento, aliás, restara firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado no âmbito de sua Corte Especial, no julgamento do recurso especial repetitivo no 1.134.186/RS, de relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, e julgado à luz do artigo 543-C do CPC/1973, vigente àquela época (artigos 1036 e 1037 do Código de Processo Civil de 2015), como recurso representativo da controvérsia, verbis: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) Aliada ao entendimento firmado em sede de recurso repetitivo, na forma do art. 543-C do estatuto processual de 1973, o Superior Tribunal de Justiça recentemente regulara especificamente a questão ao editar o enunciado no 517 da Súmula de sua Jurisprudência, cujo enunciado restara plasmado nos seguintes termos: Súmula 517: “São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.” Conseguintemente, emergindo do tratamento legal e jurisprudencial conferido à matéria, forçoso considerar que, não havendo o pagamento espontâneo do débito exequendo, legítima a incidência dos honorários pertinentes à fase executiva. Sobeja apreciar, ainda, o aduzido pelo agravante no sentido de que não ressoaria cabível o cômputo dos honorários advocatícios pertinentes à fase executiva, previstos no artigo 523, §1o, do estatuto processual (art. 475-J do CPC/1973), sobre a multa de 10% (dez por cento) estabelecida pelo preceito legal individualizado. Com efeito, o artigo 523, §1o, do NCPC dispõe sobre a incidência da multa processual e honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença, caso o executado, regularmente intimado para satisfazer o débito, permanecer inerte. É o que se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento).” O artigo 475-J do estatuto processual derrogado continha previsão similar, como retrata o dispositivo que ora se reproduz: “Art. 475-J - Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a requerimento do credor e observado o art. 614, inciso II, desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação.” Consoante se extrai do preceito trasladado, a multa de 10% (dez por cento), pelo não pagamento espontâneo, regramento que constava do artigo 475-J do estatuto derrogado, com a ressalva de que esse dispositivo não contemplava a previsão de incidência de honorários advocatícios, incide sobre a integralidade do crédito executado (obrigação principal agregada dos honorários de sucumbência da fase cognitiva). É que, em suma, o dispositivo não destacara a obrigação principal como base de cálculo da sanção, referindo-se a débito, de forma que, estando os honorários agregados à obrigação, também figuram como base de cálculo da multa. Outrossim, em consonância com o dispositivo, a aludida sanção processual será agregada ao débito, que, por essa razão, será majorado. Assim, fica patente que o crédito principal executado experimentará majoração, de modo que o percentual dos honorários advocatícios devidos para a fase executiva deve incidir sobre a integralidade do crédito principal, que, como pontuado, passara a ser constituído pelas seguintes rubricas: obrigação principal + honorários advocatícios da fase cognitiva + multa 10% (dez por cento). Consoante pontuado, o valor correspondente à multa preceituada pelo artigo 523, § 1o, do NCPC, incorpora-se ao crédito executado, e, por essa razão, deixa de ser considerado mero acessório, integrando-se ao montante da condenação. Assim, ocorre a majoração do próprio importe do crédito executado, de modo que os honorários advocatícios referentes à fase de cumprimento de sentença devem incidir sobre a nova importância que perfaz o débito exequendo. Comentando o tema, José Miguel Garcia Medina pontuara que a multa processual pelo não pagamento espontâneo agrega-se ao crédito executado, majorando-o, como se infere da lição que se segue, in litteris: “Distinguem-se nitidamente, contudo, os momentos de incidência e de cobrança da multa: incide a multa quando o réu, condenado, não cumpre o disposto na sentença; tendo incidido a multa, sua cobrança poderá ocorrer, se e quando for requerida a execução da sentença (cf. art. 475-J, caput, 2.a parte). Além disso, a incidência da multa ocorre automaticamente, independentemente de requerimento do autor ou de decisão judicial, bastando, como se disse, a configuração dos elementos referidos na primeira parte do art. 475-J. A multa incide, assim, em momento anterior à demanda executiva, que poderá ou não vir a ser manifestada pelo autor.” [38] No mesmo sentido são os ensinamentos de Nelson Nery, que registrara que o próprio crédito executado experimenta incremento decorrente da multa prevista no artigo 523 §1o, do NCPC, in verbis: “Intimado o devedor, na pessoa de seu advogado, pode cumprir (pagar) ou não cumprir o julgado (não pagar). O descumprimento desse dever de cumprir voluntariamente o julgado acarreta ao devedor faltoso a pena prevista no CPC 523 § 1.o: acresce-se ao valor do título 10% (dez por cento), sob a rubrica de multa. O percentual incide sobre o valor total e atual da condenação, isto é, o valor que consta da sentença (ou da decisão de liquidação – CPC 509 et seq.), acrescido de juros legais, correção monetária e outras verbas que incidirem legalmente ou por conta do que estiver contido no título.” [39] Deflui do aduzido, então, que os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença devem incidir sobre o valor da integralidade o crédito executado, que, de sua vez, é constituído pelo valor da obrigação principal, dos honorários advocatícios fixados pela sentença exeqüenda e, ademais, da multa de 10% (dez por cento) pelo não pagamento espontâneo do débito. Essa apreensão, emergindo da literalidade do artigo 523, § 1o, do NCPC, fora assimilada por esta Casa de Justiça ao fomentar o sistema de cálculo de débitos judiciais disponibilizado aos advogados e jurisdicionados[40], deixando o sistema, ao dispor sobre a fórmula de cálculo da multa processual decorrente do não pagamento espontâneo do crédito executado e dos honorários advocatícios para fase de cumprimento de sentença, assinalado o seguinte, verbis: “Advogado (cumprimento de sentença): percentual dos honorários da fase de cumprimento de sentença é aplicado sobre a soma do valor original atualizado + valor dos juros + valor da multa + valor dos honorários advocatícios + valor da multa art. 475-J (Novo CPC Art. 523 §1o Lei 13.105/15). Caso seja em valor monetário, será somado aos valores anteriormente obtidos. Multa Art. 475-J (Novo CPC Art. 523 §1o Lei 13.105/15): percentual calculado sobre a soma do valor original atualizado + valor dos juros + valor da multa + valor dos honorários advocatícios.” Afere-se, destarte, que a multa prevista no art. 523, § 1o, do estatuto processual vigente incide sobre o valor integral da condenação, assim compreendido o débito principal atualizado e acrescido dos juros de mora e, ainda, dos honorários inerentes à fase de conhecimento. Aferido, portanto, que a multa processual passa a compor o montante da condenação, ressoa inexorável que os honorários da fase executiva devem incidir também sobre o valor da multa que fora integrada ao crédito executado. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, consoante testificam os arestos adiante ementados “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM S/A. VALOR DA EXECUÇÃO: R$ 54.109,56. EXCESSO SOBRE OS DIVIDENDOS NÃO DEMONSTRADOS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DA MULTA. (...) Os honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença incidente sobra a totalidade do débito exequendo, incluída, aí, a multa do artigo 475-J do CPC. Agravo de Instrumento desprovido.” (Agravo de Instrumento no 70064151277, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, julgado em 24.06.2015) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. (...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA PREVISTA NO ART. 475-J DO CPC. Os honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença devem incidir sobre a totalidade do débito, inclusive sobre a multa do art. 475-J do CPC, tendo em vista que esta, quando aplicável, passa a integrar a dívida. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEFLAÇÃO. Nos períodos de deflação, os índices negativos de correção monetária devem ser considerados no cálculo de atualização dos débitos judiciais. Porém, deve prevalecer o valor nominal se a atualização resultar em... redução do valor principal. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravo de Instrumento No 70054170709, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 31/07/2013). “DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BRASIL TELECOM S/A. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO SALDO REMANESCENTE DO DÉBITO. 1. Os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença incidem sobre a totalidade do débito, incluindo a multa do art. 475-J do CPC. 2. Descabida, por outro lado, a irresignação da agravante quanto a não utilização da planilha de distribuição de rendimentos acostada ao pedido de cumprimento de sentença. A agravante limita-se a fazer alegação genérica, não indicando precisamente quais dos dados utilizados pelo contador estariam equivocados. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravo de Instrumento No 70031409543, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 15/12/2009). Sob essa ótica específica, as contas confeccionadas pela ora agravada afiguram-se escorreitas, tendo em vista que a base de cálculo para a incidência dos honorários advocatícios da fase de cumprimento é a integralidade do crédito executado que é constituído pelo valor da obrigação principal, honorários advocatícios da fase cognitiva e multa processual do artigo 523, § 1o, do NCPC. O excesso defendido pelo executado, quanto ao ponto, carece de lastro, devendo ser refutado, ao menos por ora. Alfim, no tocante à possibilidade de compensação entre o crédito exequendo e a quantia nomeada na forma preconizada pelo artigo 352 do Código Civil, conforme assinalara o provimento arrostado, já fora autorizada essa medida nos autos da liquidação no 0711238-80-2022.8.07.0018[41], de modo que, nessa análise perfunctória, carece de lastro legal o aduzido pelo agravante que já alcançara a providência postulada. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido em parte, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso, ao menos em parte, até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, de forma parcial. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, sobrestando os efeitos da decisão arrostada na parte em que admitira a agregação ao crédito de multa contratual, podendo o executivo prosseguir quanto ao mais. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 25497281 – ação principal. [2] - ID Num. 25497423 – ação principal. [3] - ID Num. 25497544 – ação principal. [4] - ID Num. 25497865 – ação principal. [5] - ID Num. 27780517– ação principal. [6] - ID Num. 28794452 - Pág. 3 – ação principal. [7] - ID Num. 36689984 – ação principal. [8] - ID Num. 68263305 – ação principal. [9] - ID Num. 68310811 – ação principal. [10] - ID Num. 68582308 – ação principal. [11] - ID Num. 68637176 – ação principal. [12] - ID Num. 68712957 – ação principal. [13] - ID Num. 69912529 – ação principal. [14] - ID Num. 70152605 e ID Num. 70152606 – ação principal. [15] - ID Num. 75782822 – ação principal. [16] - ID Num. 136548515 – ação principal. [17] - ID Num. 136978218 – ação principal. [18] - ID Num. 137034200 – ação principal. [19] - ID Num. 137321007– ação principal. [20] - ID Num. 137645270 – ação principal. [21] - ID Num. 139198243 – ação principal. [22] - ID Num. 139198243– ação principal. [23] - ID Num. 139529660 – ação principal. [24] - ID Num. 139198243 – ação principal. [25] - ID Num. 140449728 – ação principal. [26] - ID Num. 141416228 – ação principal. [27] - ID Num. 14146229 – ação principal. [28] - ID Num. 143662040 – ação principal. [29] - ID Num. 144130200 – ação principal. [30] - ID Num. 144752663 – ação principal. [31] - ID Num. 141416229– ação principal. [32] - ID Num. 147926144 – ação principal. [33] - ID Num. 151081773 – ação principal. [34] - ID Num. 140449728 – ação principal. [35] - ID Num. 141416228 – ação principal. [36] - ID Num. 144130200 – ação principal. [37] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927 [38] - Processo de execução e cumprimento de sentença, Autor:José Miguel Garcia Medina, Editor:Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [39] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais Código de Processo Civil, in https://proview.thomsonreuters.com. [40] - http://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/como-funciona/honorarios-do-cumprimento. [41] - Consulta aos autos do PJE no 0711238-80-2022.8.07.0018.